Tribunal: TJMT
Processo: 1005020-53.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005020-53.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BOLIVAR SIMON TONDO OLIVEIRA - CPF: 925.391.901-97 (EMBARGANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INTERPOSIÇÃO FORA DO FOCO DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE FATOS E FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão apreciou o recurso nos limites da interposição, enfrentando as teses deduzidas pelas partes, merece rejeição os embargos de declaração interpostos apenas para rediscutir fatos e fundamentos. 2.
A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005020-53.2017.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BOLIVAR SIMON TONDO OLIVEIRA nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1005020-53.2017.8.11.0041, contra o acórdão que deu provimento ao recurso interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para reformar a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, julgando, assim, improcedente o pedido formulado pelo autor/embargante nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer”
(Proc. no 1005020-53.2017.8.11.0041) (cf. Id. no 55912975).

O embargante alega que o acórdão está em contradição com as provas dos autos, e que o seu pedido de julgamento antecipado da lide não deve ser interpretado como desinteresse probatório, já que as audiências com a embargada sempre se mostraram uma “perda de tempo”.

Diz que as provas dos autos mostram erros de medição do consumo em sua unidade consumidora, além de uma
“cadeia de serviços falhos prestados, que culminaram de forma transparente para cometimento de vários ilícitos para com o consumidor”,
como, por exemplo,

a

realização de inspeção sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, ainda, que a Energisa
“não só realizou ligação direta nas instalações do autor, sem a instalação de um medidor, bem como abriu ordens de serviço para apurar e regularizar irregularidades cometidas na modalidade do consumo realizado”,
o que seria impossível de ser feito corretamente sem a instalação de um medidor, violando, assim, o princípio da boa-fé, porque ficou impedida a medição correta do consumo da unidade.

Acrescenta, ainda, que o processo está recheado de ilícitos cometidos pela embargada, como por exemplo,
“cobranças estratosféricas, cortes de energia, descumprimentos liminares, ligações diretas (como se fossem clandestina), fiação exposta , leituras sem medidores etc., as quais culminaram em inúmeras reclamações e protocolos (32706781, 33084888, 33085519, 33086903, 1897112697, 32706876, 33087976, 9008803413, 1897112697 (ouvidoria), 33662493, 33662558, 34883268, 34883051, 34883165, 33811479 e 33811289)”
, além de
“reiterados peticionamentos judiciais acerca do descumprimento liminar, que atenta diretamente contra a Justiça”.

Diz, por outro lado, que não há provas de que a Energisa prestou os serviços adequadamente, e que, sem a apresentação, por parte da embargada, de laudo pericial do IPEN, ou de qualquer outra prova que justifique as cobranças realizadas, ninguém pode afirmar que não foram encontrados defeitos nos equipamentos.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para que o acórdão seja reformado, e o pedido julgado procedente (cf. Id. no 56024977).

A embargada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento dos embargos (cf. Id. no 57894453).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor narra na inicial que é locatário do imóvel situado na Rua das Orquídeas, 87, Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT, CEP 78043-148, e que não conseguiu alterar a titularidade da UC junto à apelante, para que o comprovante de residência fosse transferido para o seu nome.

Alega que o consumo médio de energia elétrica na UC de sua residência era de 684kWh, correspondente ao valor mensal de R$ 540,95, mas eis que de repente, e imotivadamente, a partir do mês de abril/2016, o valor da fatura de energia elétrica de sua UC subiu para R$ 1.389, a15, correspondente um suposto consumo de 1.918 kWh, montante em muito excedente do consumo médio mensal, e a partir daí houve crescente aumento no valor das faturas dos meses subsequentes, chegando, em maio/2016, ao valor de R$ 1.534,54, em total descumprimento à contestação da fatura e ao atendimento registrado sob o Protocolo n.o 1897112697.

Por fim, diz que sofreu dano moral indenizável, porque
“está sendo coibido a pagar por um valor absurdo, sob pena de ver os serviços suspensos”,
conforme reaviso encaminhado na fatura de fevereiro de 2017 (cf. Id. no

52841814 – pág. 13).

No dia 09/03/2017, foi deferido o pedido de antecipação da tutela para determinar a suspensão da cobrança dos valores discutidos nos autos.

No dia 01/06/2017 o autor peticionou nos autos, afirmando que a apelante havia efetuado mais cobranças abusivas nos meses de março abril e maio de 2017, e requereu a suspensão das novas cobranças, e também das subsequentes que ultrapassarem o valor de R$ 497,10 (cf. Id. no 52841835).

No dia 20/06/2017 o autor compareceu aos autos para informar que a Energisa havia suspendido o fornecimento de energia elétrica em sua residência (cf. Id. no 52841846).

A decisão vinculada ao Id. no 52841848 indeferiu o pedido de suspensão de novas cobranças, uma vez que estas novas cobranças não eram objeto da ação, mas deferiu o pedido para que a

Energisa restabelecesse
“o fornecimento dos serviços ao imóvel pertencente à parte autora (UC no 6/739388-7), se abstendo de realizar nova suspensão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias”.

Ao final, a sentença julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ENERGISA a readequar as

faturas dos meses de abril a novembro de 2016 para valor equivalente à média dos seis meses anteriores, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica à Unidade Consumidora n° 6/739388-7, que ocorreu após o ajuizamento da ação (cf. Id. no 5049382).

Contra a sentença, a Energisa interpôs o RAC no 1005020-53.2017.811.0041, insistindo na legalidade dos valores cobrados, dizendo que seus atos possuem presunção de veracidade, e que os débitos impugnados refletem o efetivo consumo de energia elétrica atingido pelo requerente, o qual pode ter apresentado aumento em razão da sazonalidade do consumo de energia elétrica; afirmando, ainda, que os elementos caracterizadores da responsabilidade civil não estão presentes, já que não praticou qualquer ato ilícito, até porque a suspensão do fornecimento de energia se deu em razão da inadimplência de faturas alheias à lide, as quais somente foram quitadas após o corte, e, por isso, descabe a condenação indenizatória (cf. Id. no 52843004).

O acórdão embargado deu provimento ao apelo, e reformou a sentença, julgando improcedente o pedido do autor, pelos seguintes motivos:

“(...)

A prova dos autos realmente não demonstra a ocorrência da leitura errada do consumo de energia elétrica, ou seja, não ampara a tese autoral do caráter irregular da medição de consumo, tudo levando a crer que o aumento mensal verificado ao longo do tempo, a partir de abril de 2016, seja mesmo consequência direta do efetivo aumento do consumo de energia elétrica.

A conclusão sentencial de que algum tipo de irregularidade comprometeu a medição do consumo, gerando a indevida elevação mensal da conta, é frágil e inconsistente, porquanto sem qualquer sustentação nos elementos frágeis do painel probatório; aliás, a autora/apelante não apenas deixou de ofertar elementos abonatórios da tese da medição irregular, como houve desinteresse e negligência no curso da instrução, quando então a precariedade da prova pré-constituída poderia receber o complemento confirmatório de elementos possivelmente coletados na fase probatória, mas, ao invés disso, o autor simplesmente dispensou a dilação probatória, contendo-se com o quase nada de que dispunha para provar a veracidade de suas alegações (cf. ID 52842994).

No caso, embora alegue que o aumento decorre de erro no medidor, se extrai dos autos que o autor alugou o imóvel em 01/07/2015, e discordou dos valores referentes cobrados em todo o período compreendido entre abril a dezembro de 2016, e março e seguintes de 2017, ou seja, já não se pode dizer que a suposta média de consumo do autor é realmente a que ele afirma ser.

É certo que a parte a
utora e ré se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie o
Código de Defesa do Consumidor, sendo certo também que o
art. 6o, VIII, desse diploma brada que é
direito básico do consumidor a “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz
”,

sempre quando estiverem presentes
dois requisitos alternativos: (I) a verossimilhança da alegação do consumidor ou (II) a demonstração de sua hipossuficiência, compreendendo, nesse termo,
não o aspecto puramente econômico/financeiro, mas, sim, e principalmente, aquele relativo à dificuldade ou impossibilidade do consumidor de produzir as provas necessárias à sua pretensão
.

Porém, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; em outras palavras,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória inexoravelmente, ou de situa-lo em posição processual passiva ou inativa em que absolutamente todos os encargos probantes sejam lançados sobre os ombros do adversário, conforme, aliás, ocorreu no presente caso.

O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de prestação de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo emanado do Poder Público; por óbvio, admite-se que essa presunção possa ceder diante de elementos que contrariem sua credibilidade, demonstrando, e.g., a existência de alguma modalidade de irregularidade no faturamento do serviço.

No caso, realmente não se verifica qualquer indício capaz de afastar a presunção de veracidade ínsita às faturadas impugnadas, e não há como saber, à luz do contributo probatório, se o consumo da UC da autora realmente não corresponde aos valores impugnados, porquanto é marcante a falta de novas informações sobre esse aspecto; por outo lado, os documentos apresentados pela ENERGISA mostram a correta prestação do serviço, daí porque inviável outra conclusão a não ser de regularidade das faturas e da cobrança, até porque não haveria outra forma de a Concessionária de Serviço Público comprovar a regularidade do serviço.

Enfim, por mais que o consumo lido seja teoricamente incompatível com as condições materiais do autor, inexiste nos autos elementos objetivos que permitam afastar a presunção de veracidade do faturamento, de modo que a conclusão de que houve erro de leitura da energia consumida se pauta por mera ilação subjetiva.

Portanto, considerando que a cobrança é feita com base em dados obtidos objetivamente por equipamento específico à medição, e que não foram encontrados defeitos no equipamento, e, ainda, que há presunção de veracidade do faturamento e, por fim, que não há outros dados informativos que mostrem qualquer irregularidade da medição, não há como reconhecer e declarar que houve falha na prestação de serviço ou erro no faturamento mensal da unidade consumidora da autora/apelante.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES ELEVADOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCARACTERIZAR O REAL CONSUMO. APELO DESPROVIDO. (TJRS - Primeira Câmara Cível - Apelação Cível No 70077322394 – Rel. Des. CARLOS ROBERTO LOFEGO CANIBAL - Julgado em 22.08.2018)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para julgar o pedido improcedente por consequência, afastar as condenações que foram impostas à ré/apelante.

A interposição do recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente caso, o embargante diz que o acórdão é contraditório em relação às provas dos autos, o que, além de não restar demonstrado, não é hipótese de cabimento de embargos de declaração, pois, como já mencionado, a
contradição que autoriza a oposição de embargos é a afirmação conflitante dentro da própria fundamentação, ou entre a fundamentação e a conclusão.

Na verdade, embora o embargante tenha narrado diversas situações aborrecedoras, o fundamento contido na sua petição inicial para a condenação da Energisa ao pagamento de indenização por dano moral é a afirmação de que
“está sendo coibido a pagar por um valor absurdo, sob pena de ver os serviços suspensos”,
conforme reaviso encaminhado na fatura de fevereiro de 2017, sendo que, durante toda a tramitação do processo, sequer comprovou que o valor cobrado estava incorreto.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020